Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4o DO CPC. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ARBITRARIEDADE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE.

1. Tendo em vista que a parte recorrente, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.

2. Considerando que a situação funcional dos autores restou consolidada somente após o trânsito em julgado da decisão que determinou a nomeação e posse dos requerentes e a ação foi ajuizada dentro do prazo legal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, não há que se falar em prescrição.

3. Aplicação da Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §§3o e 4o do CPC, bem como aos princípios da economia e da celeridade, aplicando-se a teoria da causa madura. Mérito da ação analisado.

4. A hipótese dos autos se amolda ao tema de repercussão geral no 671, objeto de julgamento no RE no 724.347/DF, no qual restou fixada a seguinte tese: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” (Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13/05/15).

5. Inobstante os argumentos dos apelantes de que durante o prazo de validade do concurso para provimento de vagas para o cargo de músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), no qual foram aprovados, atuaram como profissionais autônomos, por meio de contratos precários firmados por Associações representativas da Orquestra, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, conquanto tenha sido reconhecido no âmbito do Mandado de Segurança impetrado pelos autores o direito à nomeação e posse dos requerentes/recorrentes no cargo no cargo de músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, tal contratação, por si só, não acarreta de forma automática conclusão pela arbitrariedade estatal, uma vez que exige-se prova de má-fé do Poder Público, hipótese não observada nos autos. 5.1. Outrossim, além da percepção de demais vantagens por servidor público pressupor o efetivo exercício do cargo público, a contratação dos autores como músicos convidados ocorre desde antes do supracitado certame, conforme relatados pelos próprios requerentes/recorrentes.

6. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, permite-se a fixação dos valores de honorários advocatícios por meio de apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o advogado, levando em conta os critérios previstos nos incisos do § 2o do artigo 85, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na forma do artigo 8o, da novel legislação processual.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.